Tribunal: TJES
Processo: 0001017-88.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário; Citação; Provas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001017-88.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ADICARLOS DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001017
-
88
.201
8
.8.08.00
19

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS

APELAD
A:
ADICARLOS DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
em face da r. sentença de fls. 66/67, integrada à fl. 72, que, nos autos de
“
ação previdenciária
”
ajuizada por
ADICARLOS DA SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para:

1) DETERMINAR o requerido, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, reative o benefício de auxílio-doença NB: 124.34756.98-2, desde a data da sua cessação (13/07/2018), devendo ser mantido o seu pagamento até que o autor se encontre apto para outra atividade de trabalho para a qual tenha sido reabilitado, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde para início da reabilitação deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu quadro de saúde e a sua condição de elegibilidade para o processo, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, devendo ser provada a condição através de laudo pericial elaborado por perito médico e juntado a estes autos.

2) Após o trânsito em julgado, pagar as parcelas devidas desde a data da cessação do benefício 13/07/2018 até a prolação desta sentença, excedendo, contudo, as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal e/ou depositadas por ordem judicial, procedendo a elaboração dos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado. Sobre o valor das parcelas vencidas e não prescritas, deverá incidir atualização monetária, a partir do vencimento de cada uma delas (en. de n.º 38 da Súmula da AGU) com incidência do IPCA-E (STF, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral - Info 878); e os juros de mora, incidentes a partir da citação (en. n.º 204 da Súmula do STJ), deverão ser calculados com base no mesmo índice oficial aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/07.

Em razões de fls. 73/80, aduz o recorrente, em síntese, que (i) é possível a cessação do benefício administrativamente; (ii) a imposição da obrigação de reabilitar o autor afronta a atual legislação e recente entendimento do TNU; e (iii) o índice de correção monetária do benefício previdenciário deve ser o INPC e não o IPCA-E.

Contrarrazões às fls. 83/87 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001017
-
88
.201
8
.8.08.00
19

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS

APELAD
A:
ADICARLOS DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
em face da r. sentença de fls. 66/67, integrada à fl. 72, que, nos autos de
“
ação previdenciária
”
ajuizada por
ADICARLOS DA SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para:

1) DETERMINAR o requerido, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, reative o benefício de auxílio-doença NB: 124.34756.98-2, desde a data da sua cessação (13/07/2018), devendo ser mantido o seu pagamento até que o autor se encontre apto para outra atividade de trabalho para a qual tenha sido reabilitado, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde para início da reabilitação deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu quadro de saúde e a sua condição de elegibilidade para o processo, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, devendo ser provada a condição através de laudo pericial elaborado por perito médico e juntado a estes autos.

2) Após o trânsito em julgado, pagar as parcelas devidas desde a data da cessação do benefício 13/07/2018 até a prolação desta sentença, excedendo, contudo, as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal e/ou depositadas por ordem judicial, procedendo a elaboração dos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado. Sobre o valor das parcelas vencidas e não prescritas, deverá incidir atualização monetária, a partir do vencimento de cada uma delas (en. de n.º 38 da Súmula da AGU) com incidência do IPCA-E (STF, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral - Info 878); e os juros de mora, incidentes a partir da citação (en. n.º 204 da Súmula do STJ), deverão ser calculados com base no mesmo índice oficial aplicável à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/07.

Em razões de fls. 73/80, aduz o recorrente, em síntese, que (i) é possível a cessação do benefício administrativamente; (ii) a imposição da obrigação de reabilitar o autor afronta a atual legislação e recente entendimento do TNU; e (iii) o índice de correção monetária do benefício previdenciário deve ser o INPC e não o IPCA-E.

Contrarrazões às fls. 83/87 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, em análise dos autos, observo que a parte requerente, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da condição de segurado especial do regime geral da previdência social e, se restar comprovado que a incapacidade é temporária, a concessão de benefício de auxílio-doença ou caso seja constatada a incapacidade definitiva e insusceptível de reabilitação, a concessão de aposentadoria por invalidez.

Após a necessária instrução do feito, inclusive com a realização de perícia técnica, o magistrado singular, por verificar a presença dos requisitos legais, determinou o restabelecimento do pagamento do auxílio-doença a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, a saber 13/07/2018, devendo ser mantido o seu pagamento até que o autor se encontre apto para outra atividade de trabalho para a qual tenha sido reabilitado, sendo que a avaliação do seu quadro de saúde para início da reabilitação deve ficar a cargo da autarquia previdenciária, que através de exames periódicos deverá avaliar o seu quadro de saúde e a sua condição de elegibilidade para o processo, bem como a sua aptidão para o retorno ao trabalho, devendo ser provada a condição através de laudo pericial elaborado por perito médico e juntado nos autos.

Já adianto que compreendo pelo acerto do entendimento exarado pelo juízo singular ao determinar o restabelecimento do benefício em questão (auxílio-doença), na medida em que a prova pericial produzida nos autos (fls. 54/v), de forma categórica, atesta que o apelado é portador de doença degenerativa crônica da coluna lombar, de caráter progressivo, com próteses discais em nível de L3-L4, L4-L5 e L5-S1, sendo a doença incompatível com a profissão de marteleiro, devendo ser reabilitado para o exercício de outras funções compatíveis com a sua condição física.

Sendo assim, constatada nos autos a impossibilidade – total e momentânea – do autor exercer as suas atividades habituais, faz jus ao recebimento do auxílio-doença durante o período que não está reabilitado.

Nesse ponto, deve-se consignar que a sentença não determinou que o INSS custeie ou inicie o respectivo processo de reabilitação, mas apenas que o benefício seja pago até sua recuperação, inexistindo óbice à revisão administrativa periódica.

Ademais, tal como adotado pelo juízo singular, verificada a cessação indevida do auxílio-doença, seu restabelecimento se dará a partir do dia seguinte em que foi suspenso o pagamento, conforme o seguinte julgado deste eg. Tribunal:

(...) 3.
Uma vez demonstrada a incapacidade da segurada para o exercício de sua atividade laborativa habitual, denota-se que houve cessação indevida do auxílio-doença na data de 29/01/2014, de forma que agiu com acerto o nobre julgador da instância primeva ao determinar o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário, de forma retroativa, a partir da data de 30/01/2014.
(...) (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 011160166119, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Por fim, no que tange ao índice de atualização, entendo que assiste razão ao apelante. Observo, ademais, que o ilustre magistrado singular adotou, em seu édito, como índice de atualização, o IPCA-E.

Entretanto, conforme posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no caso em apreço, por se tratar de matéria de natureza previdenciária,
deve ser observado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91
. Vejamos a respectiva ementa:

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91) INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO DEFERIMENTO TERMO INICAL CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CORREÇÃO MONETÁRIA INPC RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Restando comprovada a incapacidade do segurado para o exercício das funções desempenhadas, deve ser-lhe reconhecido o direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentária, vedada a sua cumulação com outro benefício da mesma espécie e com aposentadoria, desde a época em que os respectivos pagamentos cessaram. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 3 . O termo inicial da aposentadoria por invalidez é o dia seguinte à cessão do auxílio-acidente. 4 .
O INPC é o índice incluído no art. 41-A da Lei 8.213/91, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, e considerando a especialidade do diploma que versa justamente sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, deve ser mantida sua utilização para tal mister, tal como já orientava o STJ antes mesmo dos precedentes vinculantes (Temas 810-STF e 905-STJ) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030130040766, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030120064024, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Sendo assim, nesta parte, tenho que r. sentença deva ser modificada, de forma a adotar, para fins de atualização do valor devido, o INPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas para determinar a adoção do INPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001017
-
88
.201
8
.8.08.00
19

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS

APELAD
A:
ADICARLOS DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
–
ANÁLISE LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL – AUXÍLIO
DOENÇA
– REQUISITOS LEGAIS PRESENTES
ATUALIZAÇÃO – ÍNDICE
–
INPC –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Compreendo pelo acerto do entendimento exarado pelo juízo singular ao determinar o restabelecimento do benefício em questão (auxílio-doença), na medida em que a prova pericial produzida nos autos, de forma categórica, atesta que o apelado é portador de doença degenerativa crônica da coluna lombar, de caráter progressivo, com próteses discais em nível de L3-L4, L4-L5 e L5-S1, sendo a doença incompatível com a profissão de marteleiro, devendo ser reabilitado para o exercício de outras funções compatíveis com a sua condição física. Sendo assim, constatada nos autos a impossibilidade – total e momentânea – do autor exercer as suas atividades habituais, faz jus ao recebimento do auxílio-doença durante o período que não está reabilitado. Nesse ponto, deve-se consignar que a sentença não determinou que o INSS custeie ou inicie o respectivo processo de reabilitação, mas apenas que o benefício seja pago até sua recuperação, inexistindo óbice à revisão administrativa periódica.

2
.
Ademais, verificada a cessação indevida do auxílio doença, seu restabelecimento se dará a partir do dia seguinte em que foi suspenso o pagamento.

3
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

4
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.